Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PARA FILHA MENOR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE CONSORTES PARA SUSTENTO DA PROLE. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RITO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO DIVÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, quanto à partilhadosbens. Hipótese que não está prevista na exceção do art. 1.012, §1o, do CPC. O efeito suspensivo não está afastado, o que torna inútil o pedido elaborado. Pedido não conhecido.
2. Pedido de fixação de alimentos. Patente a capacidade da parte em se sustentar, por seu próprio esforço laboral ou por outras fontes de renda, já que possui vigor para tal. Há que se destacar o princípio da igualdade entre os cônjuges ao possuírem os mesmos direitos e deveres dentro do casamento, inclusive no que diz respeito às suas responsabilidades financeiras. E não seria diferente, em relação à mantença da prole. Havendo lares distintos, haverá provisões próprias, nas condições de cada mantenedor.
3. Partilha de bens adquiridos supostamente em união estável. Para fins de partilha, os bens devem estar comprovadamente em nome do casal ou de um dos cônjuges.Eventuais bens adquiridos durante união estável anterior ao casamento deverão ser objeto de partilha em ação autônoma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.